Tribunal: TJMT
Processo: 1036639-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036639-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIEGO DOS SANTOS - CPF: 055.366.591-03 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia, aplico a Súmula 52 da TRU para afastar a condenação por danos morais, dando parcial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULAS 22/TR-MT E 34/TRU. SÚMULA 52/TRU – INAPLICABILIDADE TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que declarou a inexistência do débito objeto da negativação, determinou a exclusão da restrição e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a publicação da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a Reclamada comprovou a legitimidade do débito capaz de justificar a negativação e afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A Reclamada não comprova a existência do débito, descumprindo o ônus que lhe compete (CPC, art. 373, II), pois não apresenta documentos idôneos que legitimem a negativação.

Telas sistêmicas somente possuem força probatória quando corroboradas por outros elementos, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única; tais elementos não constam nos autos.

A mera comprovação da relação jurídica não é suficiente para demonstrar a existência do débito que fundamenta a negativação.

O valor da indenização por dano moral observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função reparatória e pedagógica.

A Súmula 52 da Turma Recursal Única não se aplica ao caso por limitação temporal, pois sua aprovação se deu posteriormente à distribuição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação fundada em débito não comprovado configura dano moral in re ipsa, ensejando a obrigação de indenizar.

Telas sistêmicas somente constituem prova válida quando acompanhadas de outros elementos que confirmem a contratação ou o débito.

A demonstração da relação jurídica não substitui a prova do débito específico que motivou a inscrição restritiva.

A Súmula 52 da Turma Recursal Única não incide sobre processos distribuídos antes de sua aprovação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 6o, 54 e 55; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.021, § 4o; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Jurisprudência e súmulas relevantes citadas
: Súmula 22/TR-MT; Súmula 34/TRU; Súmula 52/TRU; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1072965-36.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 28.03.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′
Ante o exposto, com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, para declarar inexistente o débito discutido nestes autos e determinar ao reclamado que proceda a imediata exclusão da restrição por ele lançada em nome da reclamante, bem como condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso. Em consequência
, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
"

2.

A Reclamada em razões recursais alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, pugna a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Em contrarrazões, o Reclamante rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

8.

No mérito, o recurso não merece provimento.
A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver negativação preexistente
(Id. 326187390).

9.

No presente caso, em que pese o Reclamado alegar que o débito é legitimo, averígua-se que não há juntada de provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo, tampouco trouxe aos autos prova robusta que descaracterizasse o dano moral.

10.

A parte reclamada embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

11.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das
telas sistêmicas
, se faz imperativo que com elas coexistam com outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

12.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula no 34 da TRU, cuja redação transcrevo:
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

13.

Colhe-se, pois, que não há juntada provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo. Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

14.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa, conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

15.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

16.

Sendo assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida, que declarou a inexistência do débito e condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

17.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PLEITO MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que houve não ocorreu a comprovação da relação jurídica entre as partes.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

Adequação do termo inicial dos juros de mora que, por tratar-se de reparação civil extracontratual deve ter incidência a partir do evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1072965-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

18.

Confere-se ainda do valor fixado pelo juízo
a quo
que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte agredida, respectivamente.

19.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.

20.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

21.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

22.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

23.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

24.

Intimem-se as partes.

25.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

26.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025